Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Civil. Processual civil. Sobrepartilha. Benfeitorias feitas em imóvel.
1.. Assiste ao convivente de união estável que contribuiu na realização de benfeitorias em imóvel, o direito de ser reembolsado pelo valor das mesmas benfeitorias.
2.. Mantém-se a sentença que colaciona todos os bens comuns e efetua a partilha dos mesmos entre os conviventes, respeitado o que foi discutido e debatido nos autos.
3.. Recursos desprovidos.